Tribunal: TJDFT
Processo: 0750726-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750726-67.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA RECORRIDO: LEILA DE ARAUJO GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. COMPROVAÇÃO. 1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 2. Incumbindo-se o devedor de provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, a desconstituição da penhora realizada é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 373, inciso II, 835, incisos V e XII, ambos do Código de Processo Civil; e 391 do Código Civil, defendendo o cabimento da penhora diante da ausência de comprovação da qualidade de bem de família. Ainda, sustenta a possibilidade de penhora de bem de alto valor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, 835, incisos V e XII, ambos do Código de Processo Civil; e 391 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “Incumbindo-se o devedor de provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, a desconstituição da penhora realizada é medida que se impõe.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010